Tribunal: CARF
Processo: 10293.720312/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720312/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.845 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES. ALÍQUOTA SAT/GILRAT. EMPRESA COM MAIS DE
UM ESTABELECIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO POR CNPJ.
Conforme preleciona a Súmula 351 do STJ, a alíquota de contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. Parecer
PGFN/CRJ/ 2120/2011 e Ato Declaratório 11/2011.
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.
ALÍQUOTA. GRAU DE RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM
GERAL
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1%
(risco leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da
edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do
Regulamento da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720312/2012-91
Fl. 2495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

Trata-se de Auto de Infração, lançado para o Município em epígrafe, incluindo os
seguintes debcad:
a) AI N° 51.010.6684,por meio do qual foram lançadas as contribuições
previdenciárias devidas pelo órgão no período de 01 a 13/2009, incluindo as competências
relativas ao 13° salário, relativas Contribuição da empresa à Previdência Social (alíquota de
20%);e Contribuição ao SAT/RAT (2%), totalizando o valor de R$ 251.940,61;
b) AI N° 51.010.6676, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, em razão da Câmara Municipal ter apresentado GFIP com informações incorretas,
totalizando a multa no valor de R$ 9.000,00. Verificou-se que nas competências 04/2007 a
08/2008, o valor da contribuição previdenciária devida pela Câmara Municipal em função das
informações declaradas em GFIP pela mesma, era inferior ao valor recolhido.
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 19/33, foram os seguintes os fatos
geradores verificados e os respectivos levantamentos utilizados na ação fiscal:
a) Pagamento de remuneração a contribuinte individual por serviços prestados,
tais como contabilidade, serviços hidráulicos, eletricidade, motorista entre outros, os quais se
encontram elencados no ANEXO – Relação de Pagamentos Realizados aos Contribuintes
individuais 2009. Sobre tais pagamentos foram apurados débitos referentes às contribuições
previdenciárias patronais lançadas no levantamento CI-CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
b) pagamento de pagamento de diária superior a 50% do valor da remuneração do
segurado empregado em desacordo com Lei n° 8.212, de 24/07/1991. Sobre tais pagamentos
foram apurados débitos referentes às contribuições previdenciárias patronais lançadas no
levantamento DI-DIÁRIA EXCEDENTE A 50;
c) Pagamento de remuneração a segurados empregados declaradas a menor em
GFIP, constatado por meio do cruzamento entre a base de cálculo mensal da folha de pagamento
e a soma das remunerações mensais declaradas em GFIP, sendo esta última inferior ao valor
informado nas respectivas folhas de pagamento. Os fatos geradores em questão encontram-se
elencados no ANEXO – Segurados Empregados com Remuneração Declarada a Menor na GFIP
2009 e foram lançados no levantamento EM-EMPREGADO DECLAR A MENOR EM GFIP.
e) Alíquota RAT Incorreta
Uma vez que nas informações declaradas pelo contribuinte na GFIP, verificou –se
que o mesmo informou sempre o código CNAE 7511600 e a alíquota RAT de 1,0% em todas as
competências, foram apuradas as diferenças a recolher, lançadas por meio do levantamento RT-
RAT DECLARADO INCORRETO.
A contribuinte apresentou impugnação(fls. 2.370/2.399), com base nos seguintes
tópicos:
1.Da Tempestividade
2.Do Auto de Infração. Da Delimitação da matéria controvertida.
3.Da Contribuição a título de SAT/RAT- Art. 22, II, da lei 8.212/91. A atividade
preponderante do contribuinte/impugnante. Artigo 202 do Decreto 3.048/99. Da Regularidade do
recolhimento com alíquota 1%.
4.Conclusão.
Fl. 2496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

Foi proferido Acórdão no 0127.344- 4 a Turma da DRJ/BEL, (fls. 2.410/2149), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO no 51.010.6684. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTO DE
INFRAÇÃO no 51.010.6676. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
Para fins de contribuição ao SAT/RAT financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho o enquadramento nos correspondentes graus de risco deve ser realizada
considerando a atividade econômica preponderante da empresa.
O enquadramento dos órgãos da Administração Pública direta nos correspondentes graus
de risco, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(RAT), será efetuado em cada estabelecimento que possui inscrição própria no CNPJ, seja
na condição de matriz ou filial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, em 31/07/2014, conforme documento às fls. 2423,
apresenta Recurso Voluntário em 29/08/2014, fls. 2432/2490, que contém as seguintes
alegações, em síntese:
-Da Tempestividade;
-Da Matéria Controvertida.
A recorrente apresentou impugnação parcial ao auto de infração se insurgindo
quanto ao lançamento do crédito decorrente de diferença de suposto erro na identificação da
alíquota correspondente ao recolhimento da contribuição GILRAT (art. 22, II da Lei 8.212/91).
-Da Contribuição a título de SAT/RAT- Art. 22, II, da lei 8.212/91. A atividade
preponderante do contribuinte/impugnante. Artigo 202 do Decreto 3.048/99. Da Regularidade do
recolhimento com alíquota 1%.
A diferença da alíquota do RAT das competências 04/2007 a 08/2008 e 01 a
13/2008, tem por fundamento o entendimento de que a alíquota é de 2%, pois o CNAE correto
seria 8411-6/00-Administração pública em geral e a câmara recolheu utilizando a alíquota de
1%.
A definição da alíquota deriva do grau de riso da atividade preponderante do
contribuinte, que é a que ocupa, na empresa, o maior número de segurados. Tal mecanismo é
aplicável ao município.
É preciso perquirir entre as diversas atividades desenvolvidas pela câmara
municipal a que ocupa o maior número de segurados.
A atividade dos servidores do legislativo é meramente burocrática, razão que a
alíquota a ser aplicada é de 1%, pois o seu CNAE é 7511-6.
Há jurisprudência que ratifica esse entendimento.
Fl. 2497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

Há erro de fato, pois o Auditor não buscou estabelecer qual ser a atividade única
exercida pelos servidores do impugnante.
Ignorou-se o princípio da verdade matéria, observando a necessidade de uma
fiscalização em logo exigida ao caso. A autuação deve ser cancelada por nulidade material, pois
não se apurou a atividade única da câmara.
Conclusão.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da Delimitação da Lide.
A impugnação foi parcial e a lide se restringe ao levantamento RT2 RAT
DECLARADO INCORRETO relativo à diferença de 1% a título de contribuição previdenciária
para o SAT/RAT, lançada no período 01 a 13/2009, que totaliza o valor de R$ 71.158,30.
Do Mérito
A recorrente alega a atividade dos servidores do legislativo é meramente
burocrática, razão que a alíquota a ser aplicada é de 1%, pois o seu CNAE é 7511-6.
A autoridade fiscal, por meio do levantamento RT2 RAT DECLARADO
INCORRETO lançou a diferença de 1% a título de contribuição previdenciária para o SAT/RAT,
sob a motivação de que o CNAE Fiscal correto no caso da Câmara Municipal é o 84116/ 00
Administração pública em geral, com alíquota RAT de 2%, enquanto que nas informações
declaradas pelo contribuinte na GFIP, verificou-se que o mesmo informou sempre o código
CNAE 7511-6-Administração pública em geral e a alíquota RAT de 1,0% em todas as
competências .
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de acidentes
do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus
de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade do
estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o .
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
[...]
§ 5 o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

No que diz respeito ao enquadramento no SAT/RAT, a empresa com mais de um
estabelecimento e com mais de uma atividade econômica deverá apurar a atividade
preponderante em cada estabelecimento, por CNPJ. (Enunciado de súmula STJ n.o 351. Ato
Declaratório
no
11/2011
da
Procuradoria
Geral
da
Fazenda
Nacional.
Parecer
PGFN/CRJ/No2120/2011 aprovado pelo Ministro de Estado de Fazenda).
Para fins de determinação do grau de risco e da alíquota a ser utilizada no cálculo
da contribuição do SAT/GILRAT, o órgão da Administração Pública Direta, com inscrição
própria no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), deve verificar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de segurados
empregados.
Os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho – RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2%
(risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto no 6.042, de 12/02/2007,
que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social.
A recorrente não comprova que deva ter um RAT com a alíquota de 1%. Dessa
forma entendo que agiu corretamente a fiscalização, pois a atividade preponderante da Câmara
Municipal atraí o CNAE de 84116/ 00- Administração pública em geral, com alíquota RAT de
2%.
O STJ, no julgamento do REsp 1.522.443/CE, fixou o entendimento acerca da
legalidade i) do enquadramento, por decreto, para fins de fixação da contribuição para o Seguro
de Acidentes de Trabalho - SAT, bem como ii) do grau de risco médio atribuído à Administração
Pública em geral.
RECURSO ESPECIAL No 1.522.443 - CE (2015/0064660-5) RELATORA : MINISTRA
ASSUSETE MAGALHÃES RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL RECORRIDO :
MUNICIPIO DE MUCAMBO ADVOGADOS : LEYLANE VIEIRA CORREA DA
SILVEIRA - CE023984 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA - CE024818 DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em 11/07/2014,
mediante o qual se impugna acórdão, promanado do Tribunal Regional Federal da 5a
Região, assim ementado: "Processual Civil e Tributário. Jurisprudência dominante deste
Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade da elevação de 1% para
2% da alíquota da contribuição para o RAT pelas Prefeituras Municipais, eis que as
atividades do pessoal por elas mantido são eminentemente burocráticas. Agravo
inominado desprovido" (fl. 123e). Embargos de Declaração rejeitados (fls. 145/148e). No
Recurso Especial, manejado com base na alínea a do permissivo constitucional, alega-se
violação ao art. 22, II, b, § 3o, da Lei 8.212/91 c/c art. 202, § 4o, do Decreto 3.048/99
(com redação conferida pelo Decreto 6.042/2007). Sustenta-se, em síntese, que: "O
Município autor pretende recolher a contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/91
à alíquota de 1%, a despeito do Decreto no 6.042/07, seguido pelo Decreto no 6.957/09, ter
atribuído à atividade preponderantemente exercida pela administração pública em geral o
grau médio, que corresponde à alíquota de 2%. Cabe dizer, inicialmente, que a
contribuição RAT (antiga SAT) está expressamente prevista em sede constitucional (art.
7o, inc. XXVIII, e art. 201, inc. I, ambos da CF/88) e devidamente disciplinada pela
legislação em vigor. Todos os benefícios concedidos, que tenham em conta a
incapacidade laborativa, ocasionada por acidentes do trabalho, devem ser financiados
pelas empresas, por expressa previsão legal e constitucional. O custeio do seguro contra
acidentes do trabalho é um ônus do empregador. A Lei 8.212/91, por seu turno,
regulamentando o referido dispositivo constitucional, determina em seu art. 22, II, com
redação dada pela Lei 9.528/97, que: (...) Por seu turno, convém mencionar as regras
constantes dos artigos 202 e 202-A do Decreto 3.048/99, in verbis: (...) No § 3o do art. 22
da Lei 8.212/91 fica estabelecido que O Ministério do Trabalho e da Previdência Social
poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção,
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste
artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Tal relação é feita a
partir de estudos realizados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com a
colaboração de entidades privadas, baseando-se em dados estatísticos, nos quais se
verificam os ramos de atividades empresariais que possuem maior número de acidentes
de trabalho. Esta relação, das atividades preponderantes e correspondentes graus de risco,
pode mudar tendo em vista o aumento ou a diminuição dos casos de acidente de trabalho,
conforme prevê a Lei 8.212/91 em seu art. 22, II, de acordo com cada ramo de atividade.
Tais mudanças ocorrem com muita freqüência e em intervalos de tempo muito exíguos, o
que inviabilizaria a sua previsão por lei. O enquadramento de determinada atividade e dos
correspondentes graus de risco, não é feito ao desamparo de uma devida definição legal,
mas sim, seguindo critérios expressamente definidos na Lei 8.212/91, art. 22, § 3o, ou
seja, com base nas estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção. Tal
critério, além de lógico, já que se destina à contribuição referente a acidentes de trabalho,
atende ao fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Inexiste qualquer
contradição entre os termos do artigo 22, § 3o, da Lei 82.12/91 e o Decreto 6.042/2007. A
necessidade do decreto regulamentar, na hipótese, emerge do fato de restar impossível à
lei estabelecer todos os pressupostos técnicos necessários a sua plena aplicabilidade. No
caso, o artigo 22, § 3o, da Lei 8.212/91, fixa as balizas para modificação das alíquotas da
contribuição para o SAT em vista das 'estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em
inspeção'. Tal pressuposto não só foi observado, mas motivou o re-enquadramento
contemplado pelo Decreto 6.042/2007. Urge frisar que a matéria foi apreciada pelo
Plenário da Suprema Corte, no RE 343.446, Relator Ministro Carlos Veloso, julgado em
20 de março de 2003, cuja ementa segue abaixo transcrita, pacificando a matéria posta no
âmbito da Suprema Corte: (...) Portanto, nada há de inconstitucional e, muito menos, de
ilegal, na sistemática de enquadramento e cobrança de contribuições referentes ao
Acidente de Trabalho segundo os diferentes graus de risco. Tais procedimentos,
realizados em estrito cumprimento das determinações legais, são a única forma de ser
promovida a execução dos preceitos legais a respeito dessa contribuição. Não se trata,
pois, como pretende fazer crer a parte autora, de alteração aleatória. Nesse contexto,
convém assentar que a revisão do enquadramento das empresas, para fins de
determinação da alíquota da contribuição ao SAT, decorreu de levantamentos recentes
dos benefícios concedidos por incapacidade laborativa, realizado pelo Conselho Nacional
de Previdência Social, o qual atendeu ao procedimento estabelecido na Resolução
MPS/CNPS no 1.269/2006, onde se constatou o crescimento de acidentes de trabalho,
inclusive dentro da administração pública, razão pela qual se tornou irrelevante o
Município supostamente continuar em atividade eminentemente burocrática. Esse novo
enquadramento culminou na nova tabela do Anexo V do Regulamento da Previdência
Social, alterado pelo Decreto no 6.042/07, que classifica a atividade preponderante da
empresa de acordo com o código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE). A pretensão do Município-Autor em infirmar o enquadramento da atividade
preponderante da Administração Pública em geral no grau de risco médio, para que seja
considerada como de risco leve, afigura-se como uma tentativa velada de incursão no
mérito do ato administrativo, pautado na discricionariedade técnica, que é exercitada no
âmbito do poder regulamentar. Tal conduta, contudo, é vedada pelo ordenamento jurídico
pátrio, não sendo admissível na hipótese do caso vertente. Se o Município autor, in
concreto, apresenta reduzidos índices de acidentes de trabalho, ou presta, em sua maioria,
atividades burocráticas, deve-se valer do quanto estatuído pelo artigo 10 da Lei
10.666/2003, que apresenta disposição no seguinte sentido: (...) A fim de dotar de
efetividade o dispositivo legal suso transcrito, o Decreto 6.042/2007 introduziu o artigo
202-A no Regulamento da Previdência Social retro transcrito -, criando o FAP (Fator
Acidentário de Prevenção). O que se busca com o FAP é, dentro dos diversos grupos de
CNAE, a redução de até 50% ou a ampliação de até 100% das alíquotas de 1%, 2% ou
3%, para cada uma das empresas ativas no Brasil, com o escopo de estimular o
desenvolvimento econômico, via redução de custos e fomento ao trabalho sustentável.
Gize-se que o FAP é o mecanismo que permite à Previdência Social aumentar ou
diminuir as alíquotas de contribuição das empresas destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (antigo seguro de
acidente de trabalho), cujo percentual depende do grau de risco de cada empresa. A
aplicação do FAP permite reduzir pela metade a alíquota de contribuição das empresas
com menor taxa de acidente e dobrar a contribuição das que apresentam maior grau de
risco. O FAP é um multiplicador, a ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3% incidentes
sobre a folha de salários, para financiar o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Ele
varia de 0,5 a 2,0, o que significa que a alíquota de contribuição da empresa pode ser
reduzida à metade ou dobrar. Desse modo, a pretensão do Município autor desconsidera a
sistemática normativa que regula a atribuição de alíquotas da contribuição ao SAT: a
existência de uma norma de cunho genérico, estabelecendo a alíquota do SAT de acordo
com os códigos do CNAE; e, ao mesmo tempo, a possibilidade de adequação de cada
situação concreta, por meio da utilização do Fator Acidentário Previdenciário. A depender
das ocorrências de acidentes de trabalho em cada Município, é possível, através do FAP,
reduzir-se a alíquota da contribuição para o SAT até a metade, o que pode ensejar o
retorno à obrigação de pagar a exação pela alíquota anterior de 1% (um por cento). A
alegação, meramente genérica, de que a maioria dos seus servidores exerce funções
burocráticas (educação) é que destoa da regência legal e da teleologia da norma, cuja
diretriz é de variar a alíquota da contribuição para o SAT de acordo com a efetiva
existência de acidentes de trabalho em cada empresa. Nesses moldes, realiza-se a
finalidade extrafiscal de variação de alíquotas da exação. Assim sendo, há que se concluir
pela impertinência da tese albergada na exordial, dado que as normas constantes do
Decerto 6.042/2007 coadunam-se perfeitamente com os termos do artigo 22, § 3o, da Lei
8.212/91. (...) É importante destacar, ainda, que muito embora o § 3o do art. 22 da Lei no
8.212/91 determine que a modificação do enquadramento do empregador deva se basear
em estatísticas de acidentes do trabalho, em hipótese alguma ela condicionou a elevação
da alíquota ao aumento do número de acidentes. O que importa, para a lei, é que a
modificação do enquadramento, com conseqüente majoração do percentual, vise
estimular investimentos com prevenção de acidentes, independentemente do seu efetivo
crescimento. É dizer, basta que o Poder Executivo entenda, com fulcro em estatísticas de
acidentes de trabalho, que o número ainda é muito alto, mesmo havendo decréscimo nos
últimos anos. Em tal situação, haveria necessidade de reenquadramento para estimular
uma redução maior. Diante de tudo o que foi explicitado, conclui-se que o v. acórdão
recorrido, ao determinar ao Município o recolhimento da contribuição RAT (antiga SAT)
à alíquota de 1% sobre a folha de salário, acabou violando o art. 22, II, 'b', e § 3o, da Lei
no 8.212/91 c/c o art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo
Decreto no 6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09)" (fls. 156/168e). Por fim,
requer-se "a admissão e o provimento do presente recurso para que o acórdão regional
seja reformado, diante da contrariedade ao art. 22, II, 'b', e § 3o, da Lei no 8.212/91 c/c o
art. 202, § 4o, do Decreto no 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto no
6.042/2007 (seguido pelo Decreto no 6.957/09), perpetradas pelo v. acórdão recorrido,
reconhecendo a legitimidade da alíquota de 2% da contribuição ao RAT" (fl. 168e). Em
contrarrazões, argumenta-se que: "DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA
ALÍQUOTA RAT ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE
PEQUENO PORTE Com efeito, o art. 22, II, da Lei n.o 8.212/91 estabelece todos os
elementos essenciais da hipótese de incidência da contribuição para o RAT, quais sejam:
o sujeito passivo (a empresa), o fato gerador (realização de atividades empresariais de
risco leve, médio ou grave), as alíquotas (1%, 2% e 3%) e a base de cálculo (total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos). Por seu turno, § 3o do indigitado dispositivo prevê a possibilidade
de alteração da alíquota do RAT com base nas estatísticas de acidentes de trabalho, para
fins de estimular investimentos em prevenção de acidentes. A respeito do assunto,
importante salientar que o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Portaria 14 n.o 76,
de 21 de novembro de 2008, dispondo, em seu Anexo, acerca da 'Relação da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, com correspondente Grau de
Risco - GR para fins de SESMT' (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho). No item 84, consta, especificamente na parte de 'Administração
Pública, Defesa e Seguridade Social', a atividade de administração pública em geral com
grau de risco '1', senão vejamos: (...) Contudo, referido estudo realizado pelo Ministério
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

do Trabalho e Emprego é ignorado pela União que utiliza-se apenas de dados genéricos
para majorar o RAT. Ademais, se trouxermos o caso para a realidade do Município de
MUCAMBO, como determina a Lei, restará cristalino e direito do Município de continuar
recolhendo o RAT sobre a alíquota de 1%, isto porque, conforme demonstrado abaixo e
comprovado através dos documentos acostados, quais sejam: ANUÁRIOS
ESTATÍSTICO DE ACIDENTE DO TRABALHO dos anos de 2008 a 2012, resta
comprovado que não houve nenhum aumento de Acidentes do Trabalho que justificassem
tal majoração da alíquota, senão vejamos quadro abaixo: (...) Portanto, resta comprovado
que não houve aumento significativo que justificasse a majoração da alíquota do
Município de MUCAMBO para 2%, muito pelo contrário, o Município apresenta desde
muitos anos um índice de '0' (zero) acidentes do Trabalho. Não pode, o Município de
pequeno porte, localizado no interior do Estado do Ceará, que sobrevive quase que
exclusivamente de recursos federais, arcar com alíquota superior à sua realidade. Em seu
Recurso Especial alega a União que a majoração ocorreu com base em estudo realizado
pelo Ministério da Previdência Social, com base no Anuário de Acidentes do Trabalho de
2008, entretanto, a União apresenta os valores de um modo genérico, não
individualizando o Município. Se individualizamos o mesmo Anuário de Acidentes do
Trabalho de 2008 por Município, chegaremos a um resultado diferente do apresentado
pela União, conforme comprovamos com o Anuário em anexo. Isso deve-se porque, em
grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, as atividades poderiam ser
classificadas como aquelas sujeitas a risco médio ou grave, posto que apresentam
atividades de risco mais elevado, tais como: as ligadas a esgotos e saneamentos; aberturas
de valas e canalização, distribuição de energia elétrica, produção de gás, dentre outras. No
entanto, em cidades pequenas, como no caso sob comento, por tratarse de município de
pequeno porte do interior do Ceará, predominam atividades de risco grau 1, como
atividades burocráticas, devendo ser aplicado o princípio da isonomia, não sendo o caso
de estabelecer um critério uniforme para todos os entes municipais da Federação. A Lei
8.212/91, quando trouxe em seu art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, que seria de competência
do Ministério do Trabalho, com base em estatísticas de acidente de trabalho apurada em
inspeção, modificar o enquadramento das empresas, buscou o tratamento individualizado
e proporcional para cada empresa, de modo que seriam classificadas conforme a atividade
preponderante, não restando motivos para a alegação genérica de que houve aumento nas
estatísticas de acidentes. Conforme já decidido pelo STJ, em sendo as atividades
desenvolvidas pelos servidores do poder municipal preponderantemente burocráticas e,
portanto, de baixo grau de risco, esse risco de grau leve impõe o seu enquadramento na
alíquota de 1% para fins de SAT (atual RAT). Nesse sentido, colaciono o seguinte
precedente: (...) O próprio Superior Tribunal de Justiça STJ já firmou o entendimento que
deve ser levada em consideração para a definição do grau de risco (leve, médio ou alto) a
atividade preponderante do empreendimento, sendo que os municípios dos Estados,
principalmente os de pequeno porte o que é o caso do Município de MUCAMBO tem sua
atividade preponderante burocrática" (fls. 184/188e). O presente recurso merece
prosperar. Está atualmente consolidada a jurisprudência do STJ no sentido de que é
legal o enquadramento genérico, realizado pelo Decreto 6.042/2007, da atividade da
Administração Pública em geral, no grau de risco médio, para fins de cobrança do
RAT/SAT. A título de ilustração, são os seguintes precedentes: "TRIBUTÁRIO.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO
RAT (RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO), ANTIGO SAT (SEGURO CONTRA
ACIDENTES DE TRABALHO). REGULARIDADE DO REENQUADRAMENTO,
PELO DECRETO 6.042/2007, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, NO
GRAU DE RISCO MÉDIO, COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% AOS
MUNICÍPIOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com a
atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal o Decreto 6.042/2007,
segundo o qual a Administração Pública em geral, para fins de cobrança da
contribuição referente ao RAT (Risco Ambiental de Trabalho) antigo SAT (Seguro
contra Acidentes de Trabalho) , está sujeita ao grau de risco médio, devendo ser
aplicada a alíquota de 2% aos Municípios. 3. Com efeito, 'o Decreto 6.042/2007
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

reenquadrou a Administração Pública (em geral) no grau de periculosidade médio,
majorando a alíquota correspondente ao SAT para 2%'. A jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido da legalidade do enquadramento, por decreto, para fins de
fixação da contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT, e o grau de
risco médio deve ser atribuído à Administração Pública em geral. 4. Recurso Especial
não provido"(STJ, REsp 1589363/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/10/2016)."PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. ANTIGO SAT.
ATIVIDADES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FAP (FATOR
ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO). MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PELO
DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento de que é legítima a majoração para 2% (dois por cento) da
contribuição ao RAT (antigo SAT), realizada pelo Decreto n. 6.042/2007, o qual
enquadrou a atividade da Administração Pública em geral no grau de periculosidade
médio. 2. Os municípios, como entes públicos que são, enquadram-se no mesmo grau de
risco da Administração Pública em geral. Precedentes: AgRg no REsp 1.451.021/PE, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/11/2014; AgRg no REsp 1.502.533/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/9/2015; EDcl no REsp
1.522.496/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/10/2015;
AgRg no REsp 1.502.990/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
9/11/2015; AgRg no REsp 1.499.354/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 10/2/2016. 3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no REsp
1.500.405/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
07/12/2016). Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o recolhimento
da contribuição do RAT/SAT, pelo Município recorrido, na alíquota de 2%, conforme
previsto no Decreto 6.042/2007, invertidos os ônus da sucumbência. I. Brasília (DF), 02
de março de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - REsp:
1522443 CE 2015/0064660-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de
Publicação: DJ 09/03/2017)
Como a alíquota RAT é determinada por decreto não se faz necessário que o
Auditor vá em loco observar a atividade da empresa.
Além do mais compete ao contribuinte realizar enquadramento da atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita revê-lo a qualquer tempo que se verificar erro no
auto-enquadramento, sendo adotadas as medidas necessárias a correção previstas na
legislação(Artigos § 5o e 6o do artigo 202 do RPS).
Não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 2504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.845 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.720312/2012-91

Fl. 2505
DF CARF MF
Original